Tribunal: TJES
Processo: 5002093-09.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002093-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIANY ROEFANY OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ação indenizatória, onde a parte autora alega, em suma, que possui conta-corrente junto a requerida, e por essa razão sempre teve apenas cartão na função débito. Contudo recebeu cobrança de uma dívida atualizada no valor de R $559,80 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos de um cartão de crédito, apesar de nunca ter contratado cartão de crédito. Narra ainda a parte autora, que nunca contratou cartão de crédito e que a requerida se recusou a solucionar o caso.

Por estes motivos ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de antecipação de tutela, que seja declarada a inexistência/nulidade do contrato referente ao cartão de crédito, que resultou na cobrança indevida de R$ 559,80(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), e a consequente retirada do seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Por fim, requereu a declaração de inexistência/nulidade do suposto contrato de cartão de crédito e consequentemente do débito oriundo deste, a retirada do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, e indenização dos danos morais sofridos em patamar não inferior a R $10.000,00.

Em sede de sentença (ID 4423129) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Portanto, tendo em vista que o cartão era múltiplo, não há como se negar o recebimento do produto, tampouco a sua contratação. Por tudo exposto, não vislumbro nenhuma cobrança indevida feita em face da autora, tampouco elementos a configurar o dano moral pleiteado. Por tais razões, revogo a tutela deferida e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS autorais. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4423131),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4423135). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à existência de negócio jurídico entabulado entre as partes. Nesse sentido, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, é possível verificar que o autor não obteve êxito em comprovar suas alegações. Posto que, em audiência de instrução e julgamento, bem como em petição de ID 10159748, a parte autora confirmou ser sua a assinatura no contrato apresentado pelo banco demandado. Ademais, verifica-se que no citado contrato, há expressa contratação pela autora, de cartão múltiplo. Ou seja, o cartão da autora funcionava com ambas as funções, débito e crédito.

Assim sendo, coaduno com o entendimento do douto juízo de primeiro grau. De modo que, não vislumbro nenhuma cobrança indevida feita em face da autora, tampouco elementos a configurar o dano moral pleiteado.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada. Portanto, no caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, eis que não hpá o que se falar em prejuízos irreparáveis para a parte recorrente.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Posto que, a parte autora confirmou ser sua a assinatura no contrato apresentado pelo banco demandado e restou verificado que no citado contrato, há expressa contratação pela autora, de cartão múltiplo, ou seja, de débito e crédito.

Portanto, não há que se falar em cobrança indevida, pois restou devidamente demonstrado nos autos a contratação do referido cartão pela parte autora, que inclusive reconheceu sua assinatura constante no mesmo.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, restou evidenciado que a parte Autora não faz jus a indenização por danos morais, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que o Recorrido cometeu qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)